Tribunal: TJDFT
Processo: 0740861-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIÁRIA. EXISTÊNCIA. IMÓVEL DO EXECUTADO. PESQUISA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PENHORA. ART. 835 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 495, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, a hipoteca judiciária não é um ato expropriatório, mas a garantia do direito de preferência em relação a outros credores. Portanto, sua prioridade no registro deve ser observada.
2. O credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado; possui apenas o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após a venda do ativo hipotecado. Logo, é possível que o bem garantido pela hipoteca seja objeto de penhora por outros credores.
3. No caso, não ocorreu a conversão da hipoteca em penhora. O documento juntado aos autos de origem atesta apenas o registro e averbação da hipoteca judiciária.
4. O art. 835 do CPC prevê a ordem de preferência a ser observada quando da penhora de bens: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (...)”. O dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado.
5. Tanto pelo fato de o imóvel hipotecado poder ser objeto de penhora por outros credores, quanto pelo dinheiro ser prioridade na ordem de penhora de bens, é possível a realização da pesquisa Sisbajud na hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.